Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800086-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais para a decretação e manutenção da custódia preventiva, quando é possível verificar que ela está calcada não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, da certidão de antecedentes criminais, percebe-se o envolvimento do paciente em crimes anteriores, fato este apto a autorizar a decretação de sua custódia cautelar. Precedentes do STJ.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. De outra banda, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua filha menor, a qual está, inclusive, sob os cuidados maternos.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos autos da ação penal nº 0800001-09.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
31.12.2023, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II
,
do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inidônea fundamentação da referida decisão,
a qual foi baseada em afirmações genéricas e na gravidade abstrata do delito,
sem que exista, nos autos, qualquer elemento concreto a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Aduz, ainda, que o paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual
se mostra mais proporcional
ao caso em tela a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constantes nos incisos I, II, IV e V dos arts. 319 do CPP
, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de acessar ou frequentar determinados lugares, de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Argumenta, ainda, a possibilidade de
prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, já que o paciente é pai de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que depende de seus cuidados e está sob os cuidados da mãe, a qual, sozinha, não possui condições financeiras de cuidar da criança.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

Requer, desde já, a intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ
.

A
liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador plantonista Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 31.12.2023, juntamente como José Wagner da Silva Guimarães, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II
,
do CPB
, prisão esta homologada e convertida em custódia preventiva.

Relata que a defesa do paciente postulou a revogação do decreto prisional, tendo o pedido sido indeferido por aquele juízo, eis que presentes todos os requisitos necessários para manutenção da custódia cautelar.

Por fim, informa que, atualmente, considerando o encerramento do inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público para os fins de direito, estando o feito com o prazo em curso, aguardando a manifestação daquele órgão ministerial.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 01.01.2024:

“(...) Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Narram os autos de IPL que, os flagranteados, teriam subtraído mediante violência com uso de arma de fogo, e ainda efetuados disparo, um cordão de ouro e um celular da marca samsung galaxy, que em seguida após a guarnição policial ter sido acionada pelas vítimas, esta saiu em busca dos flagranteados tendo os mesmos sido localizados e detidos em seguida.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, levando-se em consideração, também, que os flagranteados possuem antecedentes criminais consoante certidão anexada aos autos.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

dos flagranteados,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real dos agentes, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.

Neste sentido é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ WAGNER DA SILVA GUIMARÃES e MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”

Da leitura da antedita decisão, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, na data de 31.12.2023, na companhia do indiciado Wagner da Silva Guimarães e, ainda, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, tomou de assalto as vítimas Fábio Henrique Fernandes Soares e Ediclei Xavier Costa Cordeiro, que caminhavam em via pública, subtraindo deles um cordão de ouro e um celular.

Segundo o juiz, consta do inquérito policial que o crime foi cometido mediante o uso de duas motos, com duas pessoas em cada moto, tendo a ação, portanto, sido perpetrada por quatro agentes criminosos. Ademais, consoante afere-se pelos depoimentos prestados na fase policial, no momento da prática delituosa, um dos criminosos efetuou um disparo de arma de fogo em desfavor das vítimas, vindo o projétil, entretanto, a ricochetear e atingir um dos pneus de uma das motocicletas utilizadas pelos assaltantes.

Após a consumação do delito, as vítimas comunicaram o fato à Polícia Militar, que, durante as diligências, localizou dois indivíduos em uma borracharia, na posse da moto cuja placa era a mesma informada pelas vítimas, bem como, de um “pedaço” do cordão de ouro subtraído, razão pela qual os indiciados foram autuados em flagrante e conduzidos à delegacia, ocasião em que as vítimas reconheceram ambos como sendo autores do delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE. AUTORIA IDENTIFICADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada e de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Destacou-se que "seis indivíduos encapuzados, trajando máscaras e roupas escuras, invadiram a empresa "Bambozzi Reforma de Máquinas Ltda." através da portaria, sendo dois deles armados de revólveres. O porteiro Ronaldo A. A. P. e o vigilante Marcelo F. V. foram rendidos, amarrados e agredidos fisicamente, inclusive, Marcelo sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas recebidas. As vítimas foram obrigadas a carregar os veículos roubados com os materiais descritos no BO nº 1526/2021, e, a seguir, os indivíduos deixaram a empresa tomando rumo ignorado, após derrubarem o portão da garagem com o uso do caminhão subtraído". Ademais, verifica-se que os indícios de autoria foram descobertos a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado no carro abandonado com os maquinários roubados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com o resultado pericial da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado, tendo sido formulada a representação pela custódia temporária, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia. (Precedentes). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a
certidão de antecedentes criminais do paciente (ID nº 17552754 – pág. 47), ele responde a diversos processos criminais, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, em relação à requerida prisão domiciliar, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelos cuidados de sua filha menor
, a qual, inclusive, está sob os cuidados maternos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO JUMBO 2. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E NÃO RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, integrante de organização criminosa complexa e permanente, voltada para a prática reiterada de lavagem de capitais em larga escala, sendo os dividendos provenientes da narcotraficância. Foi destacado que ele seria o responsável pelo controle dos depósitos em espécie realizados por terceiros nas contas bancárias de titularidade da empresa GIRO COMERCIAL E TRANSPORTE, sendo os comprovantes de depósito enviados para Tiago Baleia (líder da Organização Criminosa que, em tese, comandava dois núcleos, o do Tráfico de Drogas e o da Lavagem de Dinheiro do tráfico). Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 3. A prisão preventiva também se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o agravante já foi condenado pelos delitos de tráfico de drogas, uso de documento falso e roubo majorado. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4.
Não há nos autos a estrita comprovação de que o acusado seja o único responsável pelos cuidados da criança, pelo que não faz jus à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP
. 5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta imputada ao acusado e de seu histórico criminal. 6. As teses alegadas na Petição n. 00266132/2006, de que há excesso de prazo para a formação da culpa e de que ainda não houve o recambiamento do acusado para a sua cidade de origem, não foram apreciadas pelo colegiado estadual, o que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 175.669/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/02/2024